Tribunal: TJBA
Processo: 8003745-76.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003745-76.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAIO FELIPE ARAUJO SANTOS e outros (3) Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Isaac dos Santos Gomes, André Luiz Oliveira Santos, Caio Felipe Araújo Santos e Deivid Santos Mendonça contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), sendo Isaac também condenado por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03). Os réus foram presos em flagrante durante operação policial na Rua dos Crentes, Distrito de Olivença, Ilhéus/BA, em posse de 52,35g (cinquenta e dois gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha, 21,29g (vinte e um gramas e vinte e nove centigramas) de cocaína, 5,76g (cinco gramas e setenta e seis centigramas) de crack e uma pistola com munições. 2. A defesa sustenta, em preliminar, nulidade dos elementos probatórios colhidos mediante busca por ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteiam: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, quanto ao réu Isaac, afastamento da vetorial maus antecedentes com redimensionamento da pena-base e aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; (iii) concessão do direito de recorrer em liberdade; e (iv) gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais foi lícita, considerando que a defesa alega ausência de fundada suspeita; e (ii) saber se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas. III. Razões de decidir 4. Não se conhece dos pedidos de afastamento da exasperação da vetorial maus antecedentes do réu Isaac e de concessão do direito de recorrer em liberdade, pois o magistrado a quo já fixou a pena-base no mínimo legal e deferiu o benefício aos apelantes, carecendo o recurso de interesse de agir quanto a esses aspectos. 5. A abordagem policial foi precedida por comportamento anômalo dos acusados, que tentaram empreender fuga ao avistar a guarnição policial em local conhecido pela alta incidência de tráfico de drogas, caracterizando as "fundadas suspeitas" exigidas pela jurisprudência do STF (Tema 280). 6. A tentativa de fuga constitui justa causa suficiente para legitimar a revista pessoal, conforme precedentes do STF e STJ, que reconhecem tal comportamento como indicativo de fundadas razões para a diligência. 7. Os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos e convergentes, relatando toda a dinâmica da abordagem de forma segura, sem margem à percepção de abuso ou irregularidade na concretização do ato. 8. A materialidade do delito está comprovada pelos laudos periciais e auto de exibição. A caracterização do tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva venda, bastando as condutas de "trazer consigo" e "guardar" substâncias proscritas. 9. Quanto ao réu Isaac, a apreensão de arma de fogo em seu poder afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois evidencia que a prática não era eventual e ocorria no contexto de delito previsto na Lei de Armas. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação conhecida parcialmente e, nesta extensão, desprovida. Preliminar de nulidade rejeitada. Tese de julgamento: "A tentativa de fuga em face da aproximação policial, especialmente em local conhecido por práticas delituosas, constitui fundada suspeita suficiente para legitimar a busca pessoal, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280)." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/03, art. 14; CPP, arts. 240 e 577, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário (Tema 280); STF, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 09.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8003745-76.2024.8.05.0103, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Apelantes CAIO FELIPE ARAÚJO SANTOS, ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA SANTOS, ISAAC DOS SANTOS GOMES e DEIVID SANTOS MENDONÇA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE da Apelação interposta, nesta extensão, REJEITAR a preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora